Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela autora em face de instituição financeira e operadora de . telefonia, visando à restituição de valores indevidamente transferidos de sua conta bancária em razão de fraude, bem como à compensação por danos morais.
2. A fraude foi perpetrada por terceiros, por meio de contato telefônico via WhatsApp, no qual o fraudador se passou por funcionário do banco e induziu a autora a fornecer dados sensíveis, permitindo a realização de transferências vultosas e contratação de empréstimos em curto intervalo de tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira e operadora telefônica pela falha na prestação do serviço e a necessidade de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre clientes e instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, os bancos respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A fraude praticada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ, razão pela qual a instituição financeira responde pela falha em seus mecanismos de segurança.
7. A ocorrência de transferências em ritmo e valores destoantes do perfil da consumidora, evidencia a ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio da fraude, configurando falha na prestação do serviço.
8. Em relação à operadora de telefonia, não há nos autos provas de que tenha contribuído para a fraude, razão pela qual correta sua exclusão da responsabilidade.
9. Quanto ao dano moral, a configuração exige ofensa aos direitos da personalidade, sendo insuficientes mero aborrecimento e prejuízo financeiro. Não demonstrado o sofrimento extraordinário ou violação à honra, não há fundamento para a indenização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, para condenar a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos, e afastar a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias realizadas por terceiros, por configurarem fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A falha nos mecanismos de segurança bancária que permitem transações atípicas e vultosas sem bloqueio ou alerta configura defeito na prestação do serviço, gerando o dever de restituição integral dos valores subtraídos. 3. A indenização por danos morais requer comprovação de lesão aos direitos da personalidade, sendo insuficientes prejuízo patrimonial ou dissabores comuns às relações bancárias."